Tribunal: STF
Processo: ARE 1240984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:
    “POLICIAL MILITAR – MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE SUSPENSÃO E TRANCAMENTO DE CONSELHOS DE DISCIPLINA – LIMINAR NEGADA - SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA PARA A INSTAURAÇÃO DOS PROCESSOS – APLICAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL MILITAR – IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES - APELO NÃO PROVIDO. A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar sujeita-se ao estatuto constitucional dos militares. O Direito Constitucional Militar disciplina a organização das Instituições Militares, incluindo a Polícia Militar, de sorte que é a normatização constitucional desse estatuto que regula a disciplina do conjunto dos direitos e deveres dos militares, de suas prerrogativas e vedações (restrições) em relação à liberdade de locomoção e à liberdade de expressão, inclusive política. O pedido do Apelante não procede, haja vista que a alegação de justa causa para a instauração do CD [Conselho de Disciplina] não procede, pois como cediço, é inerente ao regime democrático e ao sistema pluripartidário a restrição de direitos de expressão política às Corporações armadas e seus integrantes individualmente. Daí derivam as vedações constitucionais à filiação partidária, à sindicalização e à greve dos militares. Fundada no regime democrático, a Lei Suprema regulou diferentemente a liberdade de expressão de civis e militares. Consequentemente, a expressão política de militar em atividade revela-se incompatível com o princípio da disciplina e o pleito de unificação dos processos administrativos instaurados em desfavor do Recorrente não é possível por se tratarem de fatos absolutamente distintos” (fls. 1-2, e-doc 4).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, VIII e IX do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala que, “pela simples leitura da transcrição dos vídeos divulgados no facebook, claramente se constata a intenção de manifestação pessoal, com base em fatos concretos, demonstrando a insatisfação do recorrente com a postura de seus candidatos” (fl. 7, e-doc. 8). 
    Argumenta que “o RDPM [Regulamento Disciplinar da Polícia Militar] é latentemente inconstitucional ao prever vedações e punições para manifestações de policiais militares (que são cidadãos acima de tudo) de cunho político, ideológico e artístico” (fl. 11, e-doc. 8). 
    Ressalta que “as manifestações do recorrente, sem dúvidas, possuem viés opinativo, bem como em relação ao mandato de um Deputado e, ainda, em defesa das praças da Polícia Militar, apenas demonstraram suas opiniões, anseios e decepções pessoais, e tem como alicerce garantia a liberdade de expressão assegurada por nossa Carta Magna” (fl. 26, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 3, e-doc. 11).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ao argumento de que “o mero reexame de prova não desafia Recurso Extraordinário. Entretanto, tem-se no sentido do r. verbete sumular que este apenas se aplica quando o reexame da prova for um fim em si mesmo, tal como recurso de apelação. Situação totalmente diferente é aquela em que se faz necessário que o julgador debruce-se sobre a matéria fático-probatória para averiguar se ocorrera ou não a alegadas violações constitucionais” (sic, fl. 5, e-doc. 15).
    5. Em contrarrazões o agravado argumenta que “a análise do presente recurso, conforme requer o recorrente, exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório” e pede que “não seja o recurso extraordinário sequer conhecido, em vista da inexistência das condições de admissibilidade (falta de prequestionamento, discussão de matéria local e não demonstração da repercussão geral)” (fls. 5 e 10, e-doc. 10).
    6. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer, não tendo sido atendido pelo órgão o prazo legal, persistindo ali o processo desde 18.11.2019.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    8. O agravante limitou-se a mencionar que “a questão constitucional ventilada oferece clara repercussão geral, conforme a seguir será demonstrado. Conforme estipula o artigo 1.035 do NCPC, para efeito de repercussão geral será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista jurídico e que ultrapassemos interesses subjetivos do processo. No caso em apreço, há incontestável violação a garantias previstas no artigo 5º, incisos IV, VIII e IX, todos da Constituição Federal. Trata-se de questionamento essencial para segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais” (fl. 6, e-doc. 8).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do agravante demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos insertos no writ of mandamus e denegou a segurança, solvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei, não cabendo falar em condenação de honorários advocatícios, conforme o que preceitua o art. 25, da Lei 12.016/09. A decisão considerou que ‘... os fatos narrados na Portaria inaugural do CD dão suporte para que o acusado seja processado na esfera ético-disciplinar ... a Administração Pública, ao tomar conhecimento de eventual falta disciplinar cometida por agente público a ela afeto, tem o poder-dever de efetuar o apuratório...e no que respeita a teoria dos motivos determinantes, menciono, para melhor clarifica-la, que o ato discricionário, uma vez motivado, vincula-se aos motivos indicados pelo administrador, vincula-se às circunstâncias de fato e de direito que o levara a praticar o ato, de modo que se esses motivos não existirem ou se não forem válidos, o ato será nulo...existindo indícios da prática de ilícito disciplinar (caso dos autos) não há como invocar falta de justa causa para apurar os fatos, não há como se trancar o processo administrativo...no tocante a unificação dos Conselhos de Disciplina a que responde o acusado pontifico não prosperar, uma vez que se tratam de fatos ocorridos em datas distintas com conteúdo de dizeres pelo acusado também distintos. Com espeque em todo o acima expendido, indefiro a liminar perseguida, em razão do não vislumbramento do requisito relevante...fixo que nada há de írrito no CD ora hostilizado, o qual deve efetivamente prosseguir, para que o Exmo. Sr. Comandante Geral da PM possa, fundamentadamente, ofertar a sua decisão final...’. (…)
    O Recorrente responde a Conselho de Disciplina acusado da prática de transgressão disciplinar de natureza grave, por ter tecido críticas em vídeo de quase 30 minutos, publicado em facebook, sobre assuntos atinentes à disciplina militar, no qual, inclusive, faz comentários sobre atuação de detentores de mandato político. 
    Alega o apelo ausência de justa causa para a instauração de processo disciplinar, uma vez que o Apelante apenas teria exteriorizado, por vídeos e facebook, sua opinião, especialmente em relação a parlamentares, Governador do Estado, enfim, detentores de cargos públicos. Sustenta que a instauração do processo disciplinar contrariou o art. 1º, parágrafo único, o art. 5º, incisos IV, VIII e IX, o art. 14, o art. 220 §1º, todos da Constituição da República. (…)
    Ante ao exposto e por tudo o que foi aqui analisado, NEGO provimento ao apelo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau” (fls. 2-4 e 8, e-doc. 4). 
    É de se anotar que, na sentença de primeiro grau, o juiz da Sexta Auditoria Militar de São Paulo afirmou: 
    “(...) CABERÁ AO EXMO. SR. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUTORIDADE DECISÓRIA COMPETENTE – v. artigo 83, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 893/2001, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, alterado pela Lei Complementar Estadual nº 915/2002), ao prolatar a Decisão Final do Conselho de Disciplina, ATENDER A TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. (…) Com lastro em todo o acima esposado, fixo que nada há de írrito no CD [Conselho de Disciplina] ora hostilizado, o qual deve efetivamente prosseguir, para que o Exmo. Sr. Comandante Geral da Polícia Militar Paulista possa, fundamentadamente, ofertar a sua Decisão Final” (fls. 8 e 11, e-doc. 21).
    10. Rever o entendimento adotado pelos órgãos judiciários de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENALIDADE DE DEMISSÃO. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLICIA MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 893/2001. REINTEGRAÇÃO E DANOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.095.282-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do ato administrativo que excluiu o ora agravante dos Quadros da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 893/01 e Regulamento Disciplinar da Polícia Militar) e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.022.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE REEXAME PELA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘POLICIAL MILITAR – Demissão – Idônea aplicação de novel RDPM – Princípio da irretroatividade das leis – Não incidência – Princípios da Atipicidade e do Informalismo – Independência das Esferas de Responsabilização – Higidez do Conselho de Disciplina – Poder Discricionário do Administrador – Regular motivação do ato – Respeito à razoabilidade e proporcionalidade – Indenização por danos morais – Descabimento – Provimento negado. Sendo a conduta imputada de igual gravame, tando no anterior quanto no vigente Regulamento Disciplinar, inexistente prejuízo. Não importa a capitulação legal, já que o acusado de transgressão manifesta-se quanto aos fatos. Sendo legal a exclusão, é vedado ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre a conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo.’ 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 650.718-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para promover a declinação dos autos eletrônicos a este Supremo Tribunal, superado o prazo de sua manifestação, que, no caso, é prescindível.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora